Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE. TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PEDESTRE. LESÕES. SEQUELAS. INCAPACIDADE LABORAL. TEMPORÁRIA. VÍTIMA. CULPA. EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. O dano moral decorre de uma violação de direito da personalidade, atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
2. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais.
3. A culpa exclusiva da vítima, ou, mais adequadamente, o fato exclusivo da vítima, consiste em uma causa de exclusão do próprio nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Apenas se configura quando o comportamento da vítima é a única causa do evento danoso, quando constitui o fato decisivo para sua ocorrência.
4. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
5. A jurisprudência se consolidou no sentido de que a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça deve ser utilizada como parâmetro para fixação do termo inicial dos juros de mora em casos de condenações ao pagamento de reparação por dano moral.
6. Dano moral reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Apelações parcialmente providas.